Tribunal: TJBA
Processo: 8016738-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016738-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ROSE MARY ALVES COSTA

Advogado(s)
:
ROSE MARY ALVES COSTA

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO EM PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO. DEFESA DE DISSERTAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO SOBRE O ALCANCE DA DECISÃO COLEGIADA. ATO DE DEFESA REALIZADO APÓS A CONCESSÃO DA LIMINAR E ANTES DO ACÓRDÃO. NULIDADE DO ATO EM CONFRONTO COM O COMANDO JUDICIAL SUPERVENIENTE. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DO TÍTULO DE MESTRE ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA LIDE.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por ROSE MARY ALVES COSTA em face de acórdão proferido em Agravo de Instrumento, que reformou parcialmente decisão liminar de primeira instância. A decisão original havia determinado a reintegração da aluna ao programa de mestrado e a permissão para defesa de dissertação. O acórdão manteve a reintegração, mas suspendeu a autorização para a defesa da dissertação até o julgamento de mérito da ação principal. A embargante alega omissão e contradição, pois a defesa já havia ocorrido antes da prolação do acórdão, pugnando pela perda superveniente do objeto do agravo.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na suposta omissão e contradição do acórdão embargado em relação ao fato superveniente da defesa de dissertação já ter sido realizada, e na alegação de perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, demandando esclarecimento sobre o alcance da determinação judicial que suspendeu a autorização para tal ato.

III. Razões de decidir 3. O acórdão, ao suspender a
autorização
para a defesa da dissertação até o julgamento final da lide, buscou preservar a utilidade do processo e evitar a irreversibilidade da medida, caso a pretensão da agravada fosse julgada improcedente no mérito. A comunicação posterior da embargante acerca da realização da defesa
após a decisão liminar de primeiro grau, mas antes da prolação do acórdão
, não configura perda do objeto, mas sim um ato praticado em desconformidade com a restrição superveniente imposta pela instância recursal. 4. A eficácia da decisão colegiada, que expressamente suspendeu a autorização para a defesa da dissertação, alcança os atos de defesa eventualmente praticados. A manutenção da tutela de urgência de primeiro grau, na parte em que permitia a defesa, foi expressamente reformada pelo acórdão para suspendê-la, em ponderação de interesses e para salvaguardar o resultado útil do processo. 5. Consequentemente, o ato de defesa da dissertação, embora realizado, confronta diretamente o comando da decisão colegiada, que impediu a sua autorização. Assim, para resguardar a integridade do provimento jurisdicional e a utilidade do processo principal, o ato de defesa da dissertação deve ser considerado nulo, o que impede a obtenção do título de mestre até o deslinde final da demanda judicial.

IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração
acolhidos
para fins de aclaramento, sem alteração do resultado do julgamento. Tese de julgamento: "1. A realização de ato processual ou acadêmico sob o amparo de decisão liminar provisória, cuja autorização é posteriormente suspensa por decisão colegiada de instância superior, implica a nulidade do ato praticado, a fim de preservar a utilidade do processo e evitar a perda do objeto da demanda principal. 2. Em agravo de instrumento que discute a reintegração de discente a curso de pós-graduação, a suspensão da autorização para defesa da dissertação até o julgamento de mérito da ação principal obsta,
retroativamente e prospectivamente
, a validade de qualquer ato de defesa realizado em desconformidade com o comando judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; CPC, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração opostos ao Acórdão n.º 8016738-38.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante ROSE MARY ALVES COSTA e como embargados UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
acolher
os Embargos de Declaração para prestar os esclarecimentos necessários, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento anterior, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data no sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora